Tribunal: STF
Processo: RE 1585124
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da Turma Recursal Cível e Criminal de Balsas assim sintetizado:

“1. É indevida a contribuição compulsória ao FUNBEN após a declaração de inconstitucionalidade da norma instituidora. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária nos termos da jurisprudência do STF”.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso extraordinário, alega o recorrente violação do art. 196 da Constituição Federal.
Aduz que “nada há de inconstitucional na instituição de um fundo destinado à prestação de atendimento complementar à saúde dos servidores públicos estaduais, mantido por meio de contribuições pagas por seus beneficiários mediante dedução nos respectivos contracheques”.
Alega, também, que ainda que se cuidasse de cobrança inconstitucional, tal somente se daria com relação aos valores cobrados compulsoriamente, o que não se verificaria no caso dos autos.
Sustenta, ainda, que não se discute apenas a questão relativa à constitucionalidade da contribuição, mas a “manutenção do atendimento médico-hospitalar complementar em favor de quem não mais contribui para a mantença do sistema especial de atendimento à saúde instituído pelo Recorrente em favor de seus servidores públicos contribuintes”.
Decido.
Não merece prosperar a irresignação.
Verifica-se que a Turma Recursal, em sede de recurso inominado, julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a cessação dos descontos inerentes à contribuição ao FUNBEN junto aos vencimentos obtidos pela parte autora, uma vez que ausente adesão voluntária da requerente ao Fundo. 
Houve condenação do réu à restituição dos valores descontados a título de tal contribuição, junto aos vencimentos obtidos pela recorrente com o segundo vínculo desde a data em que iniciados os descontos, observada a prescrição quinquenal.
Para chegar à conclusão de que os referidos descontos seriam inválidos, a Corte a Quo ressaltou, entre outros pontos, que é inconstitucional a contribuição estadual compulsória para o custeio de sistema de saúde. Esse entendimento está em harmonia com a orientação da Suprema Corte.
Com efeito, esta Corte, ao apreciar o RE n° 573.540/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, decidiu que falece aos Estados-membros competência para a criação de contribuição ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. Confira-se a ementa do julgado: 

“EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão ‘regime previdenciário’ não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos” (Tribunal Pleno).

Ademais, a questão relativa à manutenção ou não do serviços de assistência médica por parte do ora recorrente à parte recorrida em nenhum momento foi ventilada no acórdão recorrido, sendo certo também que não foram opostos embargos de declaração para que o tema fosse suscitado e enfrentado.
Assim, verifica-se que o ponto configura inovação recursal, haja vista que em momento algum foi debatido nas instâncias ordinárias.
As razões do recurso extraordinário, portanto, quanto ao ponto, encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STF:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 667.051/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12). “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente